Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737736-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Israel Mendonca Souza Impetrada: Desembargadora Relatora do AI no 0732431-06.2025.8.07.0000 D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Israel Mendonca Souza contra ato judicial proferido pela Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, integrante da Egrégia 7a Turma Cível, consistente em decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo ora impetrante nos autos do AI no 0732431-06.2025.8.07.0000. O impetrante narra em sua causa de pedir, em síntese, que a Eminente Relatora incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento emergencial, fundamentado no art. 7o, inc. III, da LMS, pois estaria devidamente comprovada a disparidade entre o laudo elaborado pelo oficial de justiça avaliador e o preço de "mercado" atribuído ao imóvel avaliado, objeto de penhora e de submissão a venda em hasta pública nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença. Afirma, nesse sentido, que estão presentes os requisitos referentes à verossimilhança das alegações articuladas nas razões do agravo de instrumento e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que deveria ter sido deferido, pela Eminente Relatora, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Também destaca que a autoridade impetrada, ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do agravo de instrumento, deixou de deliberar a respeito de questões e elementos de prova relevantes destacados nas razões recursais, situação que autoriza a declaração de nulidade do ato decisório impugnado, por ausência de fundamentação apropriada. Requer, portanto, o deferimento de medida liminar para obstar o curso do leilão designado nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado contra o impetrante, bem como a subsequente concessão da segurança, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente às custas processuais foi regularmente recolhido (Id. 75933450). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Antes mesmo de adentrar ao exame do requerimento de concessão de tutela liminar, formulado pelo impetrante, é preciso verificar se a restrita via do mandado de segurança é apropriada para a pretendida impugnação do ato judicial em exame. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. VII). Logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. Na presente hipótese a questão que deve ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar o curso do leilão de bem imóvel designado nos autos do incidente de cumprimento de sentença inaugurado contra o impetrante. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito subjetivo "líquido e certo", que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída. Nesse caso o meio probatório suficiente e necessário deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial. Em relação a esse tópico convém observar que a petição inicial que veiculou o presente mandado de segurança não foi instruída com documentos ou outros elementos de prova que pudesses evidenciar, ao menos em tese, a legitimidade da pretensão exercida pelo impetrante. Em verdade, somente foi anexada à exordial a cópia de correspondência eletrônica contendo a certidão de designação do leilão em referência. Não é demais insistir que o procedimento especial adotado pelo mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. Aliás, no caso em exame não ficou evidenciada a ocorrência das premissas necessárias à caracterização da exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 2. Segurança denegada.” (Acórdão no 1133814, 07153381120178070000. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. PORTARIA CONJUNTA N° 17 DE 2006 DO TJDFT. COORPRE. DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O Mandado de Segurança individual ou coletivo é o instrumento processual destinado ‘a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’ (art. 1o da Lei 12.016/2009). 1.2. O Sindicato tem legitimidade para impetrar mandado de segurança na defesa de interesses da categoria, conforme art. 8°, III, da CF, e para demonstração da sua legitimidade extraordinária juntou aos autos Comprovante de Registro Sindical e Estatuto Social. 2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 3. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "(...) o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (....)" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5.11.2014.). Precedentes do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015 e EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2017). 4. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE não atuou de acordo com a Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, ao negar pedido de emissão de certidão de titularidade requerida por titular indicado em requisição de precatório, regularmente protocolada e autuada, conforme art. 3° da Portaria Conjunta n° 17. 5. O exame de pedido superveniente, apresentado por terceiro e incidental, de habilitação nos autos do precatório, bem como seu indeferimento com fundamento no art. 8° Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, não implicam o pronto indeferimento da certidão pleiteada pelo credor do precatório. 6. O Sindicato Impetrante, única parte nos autos de origem, é o credor na requisição de precatório expedida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no termo de autuação protocolado e assinado pelo Diretor da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após realizado juízo de adequação previsto nos arts. 5° e 6° da Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, bem como no ofício da Presidência do TJDFT ao Governador do Estado, do que pode ser aferida a regularidade da formação e formalização do precatório, além da titularidade pelo Impetrante. Restou demonstrada a presença do direito líquido e certo apto a justificar a impetração, conforme prova pré-constituída apresentada. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei no. 12.016/2009.” (Acórdão no 1168617, 07161476420188070000. Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Sob outra perspectiva, ainda que fosse possível ultrapassar o mencionado óbice procedimental, é pertinente destacar que o teor do ato decisório ora impugnado não revela conteúdo teratológico ou desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade, o que poderia justificar, em tese, a excepcionalíssima admissibilidade do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial. Ao contrário, a leitura da decisão monocrática proferida pela Eminente Relatora nos autos do AI no 0732431-06.2025.8.07.0000 revela que foram devidamente destacados, com respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, de modo claro, preciso e congruente, os fundamentos pelos quais foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo impetrante nas razões recursais do agravo de instrumento por ele interposto, senão vejamos: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Mendonça Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Maristela e Francisco Antônio Salmeron Júnior (processo n. 0715791-32.2019.8.07.0001), indeferiu a impugnação ao valor de avaliação do imóvel penhorado na origem, sob o fundamento de que “a avaliação do imóvel já foi homologada pela decisão de ID 241212783” (ID origem 244185746). Em suas razões recursais (ID 74830442), o agravante sustenta, em suma, que o imóvel penhorado na origem contaria com uma “avaliação pecaminosa”, o que poderia resultar em sua alienação por preço vil. Aduz que o “oficial de justiça avaliou o imóvel, uma sala, em perfeito estado de uso, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais quando o real valor é 130.000,00 (cento e trinta) mil reais”. Defende a suspensão do leilão em que incluído o imóvel constrito até análise final do presente recurso. Entende cabível a realização de “perícia por profissional habilitado, diante do erro de avaliação, em dissintonia com o valor de mercado, conforme laudo do corretor de imóvel, o que, se efetivado por um engenheiro civil, observando os questionamentos da impugnação, sem dúvida, admitirá uma avaliação, em no mínimo, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) reais em uma unidade condominial e de canto, no Edifício do Condomínio R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)”. Impugna os “índices de correção monetária” do débito apontados durante a fase de conhecimento. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para suspender o leilão do imóvel penhorado na origem até julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja determinada nova avaliação do imóvel penhorado “por um profissional habilitado”. Preparo recolhido (ID 74838271). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque, a princípio, a matéria relativa à avaliação do imóvel constrito na origem já foi homologada pela decisão de ID origem 241212783, afigurando-se albergada, ao menos por ora, pela preclusão. A duas, porque não apresentados fundamentos e elementos probatórios mínimos, neste instante, com aptidão de apontar, de plano, que a avaliação realizada na origem seria inadequada, o que afasta, a princípio, a realização de nova precificação do imóvel à luz do art. 873, inciso I, do CPC. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Ainda em relação ao ato decisório ora impugnado é necessário destacar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros meios a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém ressaltar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em sede de cognição sumária e, por essa razão, não teve por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Percebe-se, assim, que ainda não houve deliberação pela Egrégia 7a Turma Cível a respeito da pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento, ocasião em que a aludida decisão monocrática poderá, eventualmente, não ser confirmada. Também é necessário enfatizar que contra a mencionada decisão monocrática o impetrante interpôs agravo interno (Id. 75763911), que será objeto de deliberação oportuna pela Egrégia 7a Turma Cível. Em verdade, com a utilização concomitante da presente via acionária o impetrante pretende se valer de dois instrumentos processuais distintos para a mesma finalidade, o que não pode ser admitido. Aliás, o agravo interno, e não o mandado de segurança, insista-se, é o meio de impugnação específico previsto pelo ordenamento jurídico a ser utilizado contra o ato decisório ora em análise, de acordo com as regras previstas no art. 1021 do CPC e no art. 265 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Deve ser mencionado que o tema é pacífico na jurisprudência e deu origem, inclusive, ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, claro ao advertir que não é admissível "mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Aliás, por não se tratar aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade apontada como impetrada, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional na situação concreta por absoluta impropriedade do instrumento processual utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma contundente, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. 2. A decisão do relator de não conhecimento do agravo interno, fundamentadamente, por ter sido interposto contra despacho, não padece de ilegalidade ou teratologia, não sendo, por isso, atacável por meio de mandado de segurança. 3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2018975, 0708356-97.2025.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERCEIRO INTERESSADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão controvertida consiste em determinar possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de assegurar ao impetrante a manutenção do exercício da posse referente a um automóvel. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS. 4. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela “direito líquido e certo”, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. 4.1. Assim, ainda que se considere a decisão judicial referida como ato impugnado, o teor da referida decisão não revela conteúdo teratológico apto a justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial. 5. No caso em deslinde o impetrante pretende impugnar a decisão judicial que contém ordem de busca e apreensão de veículo que, supostamente, está em sua posse direta. 5.1. O impetrante, no entanto, poderia ter feito uso dos meios de impugnação recursais específicos, nos termos das regras previstas nos artigos 994 e 996, ambos do CPC. Aliás, ao contrário do que afirma o impetrante, o fato de não figurar como parte na relação jurídica processual não impede a interposição de recurso na posição de terceiro interessado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1977301, 0746597-77.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. AFERIÇÃO DE PLANO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança, por não o considerar a via processual adequada para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial (acórdão de Turma Cível deste TJDFT que reformou sentença e julgou desfavoravelmente aos interesses dos impetrantes). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão. 6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2001137, 0704033-49.2025.8.07.0000, Relatora: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Constitucional e Processo Civil. Mandado de Segurança. Ato impugnado. Decisão judicial. flagrante ilegalidade ou teratologia. Indeferimento da Petição Inicial. Agravo Interno. Desprovimento. Decisão monocrática mantida. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se a decisão judicial combatida por mandado de segurança está eivada de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o processamento do writ. III. Razões de decidir 3. O impetrante se insurge contra ato judicial do Eminente Relator do agravo de instrumento cível no 0714752-27.2024.8.07.0000, que indeferiu o pedido de retificação de expediente constante no sistema PJe, relativamente à reabertura de prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível. 4. Concluiu-se, quando do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, especialmente por se tratar o ato impugnado de uma decisão judicial, que o caso não revelava excepcionalidade a justificar o processamento da ação constitucional; não se verificou, naquela análise inicial, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importasse em irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante. 5. Os motivos para o indeferimento de reabertura do expediente foram expostos de maneira clara e suficiente pela autoridade dita coatora, evidenciando que a parte teve pleno acesso aos autos do processo eletrônico, o que, por si só, já implicaria a intimação da íntegra do processo (art. 9a, §1o, Lei no 11.419/2006); além do mais, destacou-se que a intimação da parte acerca do ato judicial (ementa do acórdão) se deu via DJe, o que sequer fora questionado. 6. Permanecem hígidos os fundamentos utilizados na decisão agravada, segundo os quais, no caso concreto, a ciência dos atos judiciais se deu pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 4o da Lei no 11.419/2006, e não com base no art. 5o (expedição eletrônica); assim, além de não ter demonstrado obstáculo de acesso ao processo eletrônico propriamente dito, a parte não suscitou nenhuma irregularidade quanto à publicação do ato via Diário da Justiça. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecido e improvido.” (Acórdão 1967833, 0741308-66.2024.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime.” (Acórdão 1405597, 0725379-95.2021.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1241255, 0718737-77.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, a petição inicial deve ser indeferida, e, a ordem impetrada, denegada. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e denego a ordem impetrada nos termos das regras previstas nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator